Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737785-19.2019.8.07.0001 APELANTE: EDIO SCHWALM APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 24098023), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora